Tribunal: TJMT
Processo: 0008944-43.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008944-43.2013.8.11.0037
RECORRENTE(S): WALDOMIRO RIVA, RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER
RECORRIDO(S): WALDOMIRO RIVA, RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por WALDOMIRO RIVA (id. 32628998) e por RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER (id. 32612999), contra acórdão de id. 18367467, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Negou-se seguimento aos recursos, conforme decisum de id. 38567491.
Interpostos Agravos ao STJ por ambas as partes, estes foram encaminhados àquela Instância (id. 47211492), retornando, os autos, com a decisão de id. 66470493, a qual determina sua devolução ao Tribunal de origem para sobrestamento até o julgamento definitivo dos recursos representativos de controvérsia Resp 1.812.301/SC e Resp 1.822.171/SC (Tema 1046/STJ).
Assim, cumpra-se a determinação de id. 66470493, permanecendo os autos sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão dos recursos, afetados para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos.
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII